Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-32.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONVALIDAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM EXCLUSÃO DE BEM DA SUCESSÃO JULGADA PROCEDENTE PARA ACOLHER O PEDIDO, PARA DECLARAR A VALIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS. UNIÃO ESTÁVEL. CESSÃO DE DIREITOS/DOAÇÃO DE IMÓVEL BEM COMUM. MEAÇÃO. INOFICIOSIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO HERDEIRO. AFERIÇÃO NA DATA DA LIBERALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO ESPÓLIO. CARÁTER PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo espólio do falecido contra sentença a qual reconheceu a validade da cessão de direitos/doação de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar: (i) o cabimento da gratuidade de justiça ao espólio, à luz da ausência de liquidez do acervo; (ii) a validade da cessão/doação celebrada na constância da união estável e a alegada inoficiosidade; e (iii) a manutenção da exclusão do bem do acervo hereditário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça ao espólio: a aferição recai sobre a liquidez dos bens inventariados, e não sobre a capacidade financeira dos herdeiros. Ausente liquidez imediata, admite-se a concessão provisória do benefício, com possibilidade de recolhimento diferido das custas ao final.
4. Sendo a união estável sob regime da comunhão parcial (art. 1.725 do CC), tratando-se de bem comum, apenas a meação do falecido (50%) estava sujeita à disposição gratuita; desta, somente metade correspondia à parte disponível (25% do imóvel), inexistindo prova de excesso.
5. Inoficiosidade, assim entendido como sendo o ato de liberalidade que excede metade do patrimônio do doador, vindo a comprometer a legítima dos herdeiros necessários. Trata-se de ônus probatório do herdeiro/espólio. A aferição do eventual excesso deve ocorrer na data da liberalidade. Ausentes elementos que demonstrem que a doação ultrapassou a parcela disponível, mantém-se a validade do negócio e a exclusão do bem do inventário.
6. Nesse sentido e o entendimento do STJ: “o excesso caracterizador da doação inoficiosa deve ser considerado no momento da liberalidade e não no momento do falecimento do doador e da abertura da sucessão.” (STJ, REsp 2.026.288/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 20/04/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação improvida. Mantida a sentença que declarou válida a cessão de direitos/doação e determinou a exclusão do imóvel do inventário. Concedida a gratuidade de justiça ao apelante (espólio), com efeitos a partir da publicação do acórdão.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça ao espólio deve considerar a liquidez do acervo, admitindo-se concessão provisória com recolhimento diferido das custas. 2. A inoficiosidade da doação se apura na data da liberalidade; incumbe ao herdeiro provar o excesso em relação à parte disponível do doador. 3. Ausente prova do excesso, é válida a doação/cessão celebrada na constância da união estável e mantém-se a exclusão do bem do inventário.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 3o, 5o e 6o, 99, § 2o, e 373, I e II; CC, arts. 549, 1.725, 1.789 e 1.846.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0703519-38.2021.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 14/06/2021; TJDFT, 0708994-40.2019.8.07.0001, Rel. Carlos Rodrigues, DJe 05/10/2020; TJDFT, 0706992-98.2023.8.07.0020, Rel. José Firmo Reis Soub, DJe 15/03/2024; TJDFT, 0709129-72.2021.8.07.0004, Rel. Eustáquio de Castro, DJe 15/07/2022; STJ, REsp 2.026.288/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/04/2023.